Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DE INTERNET: CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DE OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DE EXCESSIVAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ART. 341 DO CPC), MESMO DIANTE DA INICIAL RECUSA POR PARTE DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ART. 5o, V E X C/C CDC, ART. 6o, VIII C/C ART. 14, CAPUT). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida em que pretende a compensação por danos morais ao argumento de cobranças realizadas após o cancelamento do serviço e reiteradas ligações de oferta.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais.
III. No presente caso concreto, diante da falta de impugnação específica, incontroverso que: (i) as cobranças posteriores ao cancelamento do serviço contratado (18.02.2020) se tornariam indevidas e/ou inadequadas; (ii) teriam sido apresentadas ofertas de atualização de planos de telefonia e de “internet” ao requerente, por meio de ligações telefônicas; (iii) o requerente solicitou que fossem imediatamente cessadas as ligações, por meio do protocolo n. 040204103704573.
IV. Desse modo, as cobranças indevidas e a inserção de débitos no “site” de consulta ao consumidor, aliadas às reiteradas ligações para o telefone celular do requerente (registro telefônico – ID. 20996700 – ausente impugnação específica), para o oferecimento de serviços de telefonia e “internet”, mesmo após a expressa recusa da oferta pelo consumidor, demonstram reiterado tratamento constrangedor que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, tudo a configurar vilipêndio à vida privada e, com isso, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X). Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 995420, DJE: 21/2/2017.
V. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, pois, ofensa à proibição de excesso apta a subsidiar a pretendida redução.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).